Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-42.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Empréstimo de capital de giro. Embargos à execução. Procedência. Existência de laudo pericial. Prova emprestada de embargos à execução anterior. Fraude contratual inequívoca. Falsidade de assinatura bem reconhecida. Inocorrência de cerceamento de defesa. Nulidade de atos processuais de processo autônomo diverso. Descabimento. Sentença mantida. Recurso do embargado não

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Empréstimo de capital de giro. Embargos à execução. Procedência. Existência de laudo pericial. Prova emprestada de embargos à execução anterior. Fraude contratual inequívoca. Falsidade de assinatura bem reconhecida. Inocorrência de cerceamento de defesa. Nulidade de atos processuais de processo autônomo diverso. Descabimento. Sentença mantida. Recurso do embargado não provido.